Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-39.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001227-39.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ELENI APARECIDA CAPORICE DE SOUZA - CPF: 655.129.281-04 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2.

Agravo conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública de Várzea Grande que, no processo de nº 1004776-37.2023.8.11.0002, determinou a suspensão do feito em razão da realização de pericia técnica nos autos de nº 1031263-44.2023.8.11.0002.

O
Douto Juiz a quo
determinou a suspensão do processo.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública de Várzea Grande que, no processo de nº 1004776-37.2023.8.11.0002, determinou a suspensão do feito em razão da realização de pericia técnica nos autos de nº 1031263-44.2023.8.11.0002.

O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante em relação à suspensão do tramitar do feito, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia reside em apurar o cabimento do sobrestamento do feito em razão de prova a ser produzida em outra demanda, que versa sobre mesmo assunto, com futura utilização na forma de prova emprestada.

Aduz, a agravante que a suspensão não se justifica, tendo em vista que a prova produzida nos autos de nº 1031263-44.2023.8.11.0002, pode ser produzida no processo sobrestado.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que o sobrestamento do feito não se justifica, pois em primeiro lugar a prova emprestada tem por característica basilar a aplicação do Principio da Economia Processual, o que não se verifica no caso em comento, tendo em vista que o feito será sobrestado por 1(um) ano para a produção de prova pericial, sendo que a mesma poderia ser realizada nos próprios autos sem qualquer prejuízo as partes.

Ademais, para que a prova emprestada tenha validade nos termos do artigo 372 do CPC, deve ser respeitado à ampla defesa e o contraditório, tanto no processo em que foi produzida, quanto no processo que irá utilizá-la na forma emprestada, não podendo se observar tal situação no feito em comento, pois, sequer a prova ainda foi produzida nos autos que ensejaram a suspensão do feito em comento.

Em recente julgado, o STJ se posicionou no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. UTILIZAÇÃO A TÍTULO DE PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/11/2004, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 23/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a admissão de prova pericial a título de prova emprestada configurou cerceamento de defesa.

3. A admissão de prova produzida em outro processo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual e tem como objetivo precípuo otimizar a prestação jurisdicional. Evita-se a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Há, também, incremento de eficiência, à medida em que proporciona a obtenção do mesmo resultado útil em menor tempo.

4. O art. 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada e impõe, como única exigência, a observância do contraditório.

Conforme precedente da Corte Especial, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, ela não se restringe a processos em que figurem partes idênticas, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório (EREsp n. 617.428/SP).

5. Na espécie, embora o Tribunal de origem tenha indeferido a produção da prova pericial requerida por Rovilio para contrapor a perícia juntada aos autos a título de prova emprestada, não se constata a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque uma das recorridas participou da ação na qual foi produzida a perícia e exerceu o direito ao contraditório; o recorrido teve a oportunidade de contraditar a prova por outros meios, considerando que ela foi juntada aos autos há mais de 20 (vinte) anos; a anulação de atos processuais exige a demonstração de prejuízo, o qual não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a prova pericial foi apenas um dos elementos probatórios utilizados pelo juiz para formação do seu convencimento. Além dela, foram valorados os documentos apresentados pelas partes, as fotografias anexadas aos autos e a prova testemunhal, do que se extrai que, mesmo com a supressão da prova pericial, a conclusão do julgador permaneceria a mesma.

6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 2.123.052/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.).(grifo nosso).

No mesmo sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVA EMPRESTADA DEFERIDA – REINQUIRIÇÃO DESNECESSÁRIA DE TESTEMUNHAS E PARTES ANTERIORMENTE OUVIDAS EM AÇÃO PENAL – FACULDADE DO MAGISTRADO SINGULAR – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ATO IMPROBO E CONDUTA ILÍCITA – AUTONOMIA DAS ESFERAS DE RESPONSABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

1. As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa ou as condutas nela descritas não se confundem com os crimes de responsabilidade, estando o agente político sujeito a ambos os regramentos.

2. A simples notícia de ajuizamento de ação penal contra o Agravante não demonstra a existência de questão prejudicial a ensejar a suspensão do processo da Ação Civil Pública nos termos do inciso IV do art. 265 do CPC.

3. Incabível a suspensão da audiência assinalada sob o argumento de que o Agravante e suas testemunhas tenham sido ouvidos no Juízo Criminal – cuja prova emprestada foi deferida – posto que este fato não afasta a possibilidade do Magistrado, a fim de formar a sua convicção para a prolação de decisão, proceda a produção das provas testemunhais, inclusive com o confronto das declarações outrora produzidas.”
(N.U 0061642-11.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2012, Publicado no DJE 06/09/2013).

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve a mesma ser concedida.

Ademais, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 224554189, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024